Tribunal: TJMT
Processo: 1011644-76.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1011644-76.2019.8.11.0000
Recorrente: JOSÉ MARCOLINI JUNIOR
Recorrido: PEDRO NARDELLI E OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOSÉ MARCOLINI JUNIOR (id 31545490) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 27745999):
“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIMITES – ASTREINTES – FIXAÇÃO PELO JUIZ PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – LIMITE DO PRINCIPAL. Recurso conhecido desprovido. 1. O recurso aviado em sede de agravo de instrumento deve limitar-se ao que o magistrado decidiu, não servindo para reviver situações pretéritas. Se há determinação para depositar valores, reside deposito parcial égide da preclusão lógica, não mais se discute sobre este mérito. 2. Possível se apresenta o magistrado fixar multa de preceito cominatório para compelir a parte a cumprir decisão judicial. O valor da multa deve conter os preceitos da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Seguindo orientação do STJ, este valor pode ir até o limite do principal. Se a questão diz respeito a depósito de valores, ocorrendo cumprimento parcial, razoável a proporcional que as astreientes sejam aplicadas somente sobre a parte remanescente não cumprida. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJMT, RAI 1011644-76.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/10/2019)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente (id 31545490) apresentou seu recurso especial e postulou pela atribuição do efeito suspensivo para o fim de impedir que o acórdão proferido nos autos produza efeitos imediatos, asseverando que: 1) “aplicação de multa para o desprovimento de agravo interno não é automática, devendo ser aplicada por decisão fundamentada e apenas na hipótese de abuso recursal, o que não se verifica no caso em tela, já que o recurso está amparado em farta jurisprudência e era imprescindível para exaurir a instância recursal ordinária, viabilizando a interposição do presente recurso (CPC, arts 489, §1o, I e II, e 1.021, §4o, do CPC). Nesse sentido são os seguintes precedentes: AgInt nos EREsp 1120356/RS e REsp 1198108/RJ.”; 2) “não houve preclusão temporal ou consumativa para que o recorrente discuta a ausência de obrigação de pagar e de título executivo, visto que: (i) a sentença proferida nos autos principais não fez coisa julgada em relação a ele, já que não foi parte na fase de conhecimento (CPC, art. 506); (ii) trata-se de questão de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo ou grau de jurisdição (CPC, art. 485, IV e VI, §3o)”; 3) Depósito judicial para garantia do juízo, como o dos autos, não é incompatível com a impugnação ao cumprimento de sentença, não configurando preclusão lógica como afirmou erroneamente, data maxima venia, o acórdão recorrido. Tal questão já foi reconhecida no julgamento do REsp no 1.122.824-SP e é matéria de dissídio jurisprudencial suscitado adiante, conforme acórdão paradigma proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (Agravo de Instrumento 2003731-77.2017.8.26.0000 – doc. 01). 4) É descabido o cumprimento de sentença contra quem não foi parte na fase de conhecimento, diante da ausência de título executivo e legitimidade (CPC, art. 506), de modo que o acórdão recorrido deveria ter reformado a decisão de primeiro grau que intimou o recorrente para pagamento (CPC, art. 505 e 513). 5) É descabida a aplicação de multa cominatória contra quem não é parte e em obrigação de pagar quantia certa, o que já foi reconhecido em inúmeros precentes, vide AgInt no REsp 1728047/SP. É o que ocorre no caso dos autos, considerando que depósito para pagamento de valor monetário, ao contrário do que afirma o acórdão recorido, é obrigação de pagar. Nesse sentido é o entendimento do STJ no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1441336 – SP, conforme demonstrado pelo acórdão paradigma (doc. 02). 6) Caso se entenda cabível a fixação de multa, o que se admite por argumentar, esta deve ser fixada nos termos do art. 523 do CPC, no percentual de 10% (dez por cento) sobre eventual saldo devido, tendo em vista tratar-se de cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa, não havendo discricionariedade para a aplicação em outro percentual. 7) Não é necessária a garantia do juízo para a impugnação ao cumprimento de sentença, de modo que, ao contrário do que afirmou o acórdão recorrido, a impugnação apresentada pelo recorrente deverá ser apreciada e julgada desde logo pelo Juízo de Primeiro Grau, independentemente da complementação do depósito judicial efetuado (CPC, art. 525)”.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 31606494 e 31809489.
Sem contrarrazões ante o pedido de concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Aplicação da sistemática de recursos repetitivos. Tema 434 do STJ.
In casu, a parte Recorrente discute a legalidade de aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o do CPC pelo fato de o acórdão ter sido unanimemente desprovido.
A referida questão foi submetida a julgamento pelo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, no Recurso Especial no 1198108/RJ (Tema 434), e restou fixada a seguinte tese:
“O agravo interposto contra decisão monocrática do Tribunal de origem, com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e do extraordinário, não é manifestamente inadmissível ou infundado, o que torna inaplicável a multa prevista no art. 557, § 2o, do Código de Processo Civil.”
Adentrando ao caso concreto, verifica-se que a Câmara julgadora deste Tribunal concluiu que a “(...)Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4o, do artigo 1.021 do CPC”, o que aparenta estar em dissonância com a orientação do STJ, conforme transcrição acima.
Ante o exposto, em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no recurso paradigma (Tema 434), devolvam-se os autos à Segunda Câmara de Direito Privado, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC, para um possível juízo de retratação.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 30 de janeiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi